Tribunal: TJDFT
Processo: 0714919-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714919-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MICHELE TEIXEIRA BORGES TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ LESSE MOURA SANTOS, CARLOS ROBERTO SILVEIRA SILVA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. DILIGÊNCIAS. SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. As partes e o juízo precisam colaborar para a satisfação da obrigação, de modo que, diante da dificuldade do credor em localizar bens passíveis de penhora, afigura-se legítimo o requerimento da consulta nos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário. 4. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, a recorrente sustenta a ocorrência de negócio simulado entre as partes, ao argumento de que o contrato firmado de alienação fiduciária teria sido feito para encobrir operação de mútuo financeiro, sendo, por conseguinte, nula a garantia. Afirma tratar-se de contrato de adesão, que deve ser interpretado favoravelmente à recorrente, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que presente cláusulas abusivas. Defende a descaracterização da mora, em razão da abusividade contratual por parte da recorrida e a compensação pelos danos morais sofridos. Requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20 % (vinte por cento). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente a comprovação do recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo (ID 64593515 - Pág. 1). Todavia, a recorrente não comprovou o atendimento à determinação exarada. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: “É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. ÓBICE. SANEAMENTO. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA No 187/STJ. (...) 2. O descumprimento da intimação para o recolhimento do preparo ou para a comprovação da gratuidade de justiça acarreta a deserção do recurso. Incidência da Súmula no 187/STJ. 3. Não cabe recurso contra certidão, cuja natureza jurídica é de mero impulso oficial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.072.193/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2023). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. (...) 2. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. Incidência da Súmula n. 187/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.213.319/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2023). Ainda que superado tal óbice, não merece ser admitido o apelo especial porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). Demais disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “É deficiente a parte do recurso especial cujas razões estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.105.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 22/5/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios e condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002